Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO VERSUS ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. VALIDADE PERANTE OS CONDÔMINOS. SÚMULA 260 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 – O registro da convenção do condomínio no Cartório de Registro de Imóveis apenas tem o condão de torná-la oponível contra terceiros, como estabelece o parágrafo único do art. 1.333 do Código Civil, mas sua eficácia perante os condôminos se dá desde a aprovação por, no mínimo, dois terços das frações ideais, nos termos do caput do mesmo artigo.
2 – Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a “convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.” (Súmula 260, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2001, DJ 06/02/2002, p. 189).
3 – A querela existente entre os condôminos quanto à validade da ata da assembleia em que se elegeu a atual diretoria do Condomínio Autor/Agravado, qualquer que seja o resultado de mérito, não terá o condão de afastar parte dos condôminos da sujeição à convenção, haja vista que a submissão legal à convenção independe de quem ocupe, temporariamente, os cargos da administração.
Agravo de Instrumento desprovido.